Tribunal: TJDFT
Processo: 0701474-32.2024.8.07.0008
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Embargos De Declaração. Omissão. Contradição. Prequestionamento. Desprovimento.
I. Caso em exame
Embargos de declaração opostos contra o acórdão que negou provimento a apelação e manteve a sentença que reconheceu a litispendência e a coisa julgada do feito originário com os autos n. 0708968- 37.2022.8.07.0001.
II. Questões em discussão
1. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve omissão e (ii) saber se houve contradição.
III. Razões de decidir
2. O acórdão concluiu que há identidade das partes, da causa de pedir e do pedido entre os feitos em análise.
3. No tocante ao argumento fático, a identidade não restou comprovada. Contudo, a causa de pedir do feito originário foi deduzida e repetida na ação anterior.
4. Omissão e Contradição inexistentes.
5. A mera oposição de embargos de declaração é suficiente para considerar a matéria prequestionada.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. Rejeita-se os embargos de declaração quando não houve vício a ser sanado."

Dispositivos relevantes citados: arts. 337 §2o, 485 V, 508, 1.022 I e II e 1.025, CPC.